Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-22.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001845-22.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (RECORRIDO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001845-22.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Teresinha Aparecida Braga Menezes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU NA PERDA DA CONEXÃO. ATRASO DE 12 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE ATRASO EM RAZÃO DO TRÁFEGO AÉREO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte autora alega, em síntese, o voo inicialmente contratado possuía o seguinte itinerário: saída de Sinop/MT com destino a João Pessoa/PB, ida em 28/12/2022 às 14h10min, com destino a Cuiabá/MT, embarcando às 19h30min com destino a São Paulo/SP, com saída ao destino final para João Pessoa às 23h05min, com chegada prevista para às 02h30min da manhã do dia 29/12/2022.

3. Narra que o voo com destino a São Paulo/SP atrasou, o que culminou na perda do voo para o destino final, sendo comunicada acerca de 2 opções de realocação: voo para João Pessoa às 23h05min ou voo para Recife/PB às 05h40min, terminando o trajeto pela via terrestre, por meio de ônibus disponibilizado pela cia aérea, tendo aceito a segunda opção, chegando ao destino final às 14h30 do dia 29/12/2022. Afirma que houve o fornecimento de hospedagem, no entanto, não foi fornecida qualquer assistência para alimentação e nem restituída a bagagem durante o tempo de espera.

4. Nas razões recursais, a cia Recorrente pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

5. Em que pese as alegações da cia aérea de que o atraso que culminou na perda do voo foi em decorrência de tráfego aéreo
,
não restou comprovada tal fato, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Segundo o itinerário original a viagem da parte Autora deveria durar 12h10min integralmente pela via aérea, contudo, segundo informações prestadas na exordial o voo aterrissou em Recife/PE às 09h15 elevando a duração do voo para 19h05min quando se iniciou o trajeto terrestre por cerca de 126km, segundo informações do Google Maps, culminando na chegada às 14h30 do dia 29/12/2022 totalizando 24h20min, ou seja, o dobro do tempo original. Vale atentar-se que o art. 12 e 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC ao dispor das formas de reacomodação elenca como primeira opção o próximo voo próprio ou de terceiro e a conclusão do serviço por outra modalidade como a última opção. Nesse sentido era ônus da parte Ré demonstrar que não existiam outros voos próprios ou de terceiros com destino a João Pessoa/PB forçando a conclusão da viagem pela via terrestre”.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a Ré a pagar a importância de R$ 6.000,00 corrigido pelo INPC a partir da data de arbitramento com juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (16/02/2023) a título de DANOS MORAIS”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023